Tribunal: TJDFT
Processo: 0753020-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CORREÇÃO. ERRO MATERIAL. DESNECESSIDADE. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória impugnada que afastou a existência de erro material nos cálculos homologados.2. No caso concreto a sociedade empresária agravante sustenta que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, posteriormente homologados pelo Juízo singular, aplicaram, de modo equivocado, o coeficiente de 9,6% (nove vírgula seis por cento) relativo aos honorários de advogado, em desconformidade com o título executivo judicial, que fixou o percentual de 12% (doze por cento) em sobre o valor da condenação, distribuído na proporção de 60% (sessenta por cento) para o advogado do autor e 40% (quarenta por cento) para o procurador dos réus.3. A sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo agravado em desfavor da ora recorrente e de José Geraldo da Silva (no 0725744-49.2021.8.07.0001) condenou os réus ao pagamento do valor de R$ 1.156.751,38 (um milhão, cento e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora, além do pagamento das despesas processuais e dos honorários de advogado arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado da condenação, senão vejamos. 3.1. Ambas as partes recorreram do ato decisório, mas apenas a apelação interposta pelos demandados foi provida, o que ensejou a redistribuição dos ônus da sucumbência para “20% (vinte por cento) em favor do patrono dos réus e 80% (oitenta por cento) em favor do patrono do autor, majorando o montante dos honorários de advogado para 12% (doze por cento) do valor da condenação”. 3.2. Ademais, o recurso especial interposto pelo ora agravado não foi conhecido, ocasião em que o Eminente Ministro Relator majorou os honorários de advogado em 20% (vinte por cento) sobre o valor arbitrado em relação à parte recorrente, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.4. Convém destacar que a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC não altera a base percentual dos honorários fixados, nem a proporção entre os advogados das partes. Consiste, em verdade, em um acréscimo calculado sobre o valor já arbitrado, como compensação pelo trabalho adicional em sede recursal. 4.1. Assim, se o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível fixou os honorários em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, distribuídos na proporção de 80% (oitenta por cento) para o autor e 20% (vinte por cento) para os réus, a majoração de 20% (vinte por cento) determinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça aplica-se exclusivamente sobre a parcela atribuída à parte recorrente (os 20% dos 12%), e não sobre o total da condenação tampouco sobre a proporção global.5. Quanto ao mais, de acordo com a regra estabelecida no art. 80 do CPC pode ser considerado litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 5.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não é o caso dos autos. 6. Recurso conhecido e desprovido.